Tribunal: TJDFT
Processo: 0004194-24.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. IRREPREENSÍVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da reincidência em crime doloso ostentada pelo réu, adequado o regime inicial semiaberto fixado, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, eis que em consonância com a previsão legal (artigo 33, § 2o, do Código Penal) e com a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Outrossim, a reincidência em crime doloso, ainda que não específica, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por expressa previsão legal (art. 44, inciso II, do Código Penal).
3. Recurso conhecido e não provido.